Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003172-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

É devido, ao servidor público estadual, o pagamento de férias regulamentares, licenças-prêmio, não usufruídas, e respectivo terço constitucional, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Nos casos em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios deverão ser definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

Os consectários legais serão fixados, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, proposta por Eneida Barreto Borges, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito, da Autora, de conversão e pagamento, em pecúnia, das licenças-prêmio e férias regulamentares, conforme se apurar na liquidação de sentença (id. 95793474).

Alega que a licença-prêmio é direito a ser gozado pelo servidor público, e o fato de não a ter usufruído não gera direito a indenização, assim como o direito a férias não gera direito a acréscimo patrimonial além do abono (terço) de férias.

Sustenta que só há que se falar em direito à conversão, em pecúnia, quando a não fruição das férias se dá, exclusivamente, por vontade da Administração Pública, e, sem prova de que houve o indeferimento do gozo de férias ou licença, por necessidade de serviço, não há como se acolher o pedido de indenização pelo período correspondente.

Afirma que o pagamento de férias e licença-prêmio não gozadas, está condicionado à disponibilidade financeira, no momento do requerimento, conforme dispõem os artigos 167, inciso II e 169, §1
o
, I, da Constituição Federal.

Em suas contrarrazões, a Apelada argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, por aplicação do princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 95793488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, sustentou não ter interesse no feito (id. 96694476).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que o condenou a indenizar a Apelada, mediante conversão, em pecúnia, dos períodos de férias e licenças-prêmio não gozadas.

Ab initio
, cumpre salientar que, embora o Juízo de Primeiro Grau não tenha remetido o processo ao Reexame Necessário, verifica-se que o valor da condenação é ilíquido, o que atrai sua submissão, de ofício, para Reexame.

Feitas estas considerações, observa-se que o fato jurídico-processual revela que a Apelada, servidora efetiva, atuou no cargo de Agente de Tributos Estaduais de 19/02/1987 a 05/12/2018, quando foi aposentada.

Desse modo, pretendeu a condenação do Estado de Mato Grosso, com base na Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

A inicial foi recebida e determinada a citação do Requerido, que apresentou contestação (id. 95793469), devidamente impugnada pela Requerente (id. 95793473).

A Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Em análise da documentação carreada, em especial, o documento de ID no. 17556777, verifica-se que a Secretaria de Estado de Fazenda atestou que quando da sua aposentadoria não tinha usufruído de 10 (dez) meses de licença prêmio relativo aos quinquênios de 19.02.97 a 18.02.02, 19.02.02 a 18.02.07, 19.02.07 a 18.02.12, 19.02.12 a 18.02.17, e férias referente ao período aquisitivo de 19.02.15 a 18.02.16, 19.02.16 a 18.02.17, 19.02.17 a 18.02.18 e 19.02.18 a 05.12.18 (proporcional), com acréscimo de 1/3.

Pois bem.

A respeito do tema, é pacifico o entendimento de ser aplicável a conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não usufruídas por servidor em virtude da superveniência de aposentadoria, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Cumpre destacar que os servidores públicos que não gozaram os períodos de férias e licença prêmio têm direito de receber indenização pertinente a esse período, uma vez que, se trata de uma obrigação da Administração Pública conceder ao servidor ainda em atividade tal benefício.

Nesse sentido, vejamos como caminha a jurisprudência do E. TJMT,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–

LICENÇA-PRÊMIO DEFERIDA E NÃO USUFRUÍDA
–
PRESCRIÇÃO
–

INOCORRÊNCIA
–

CONTAGEM
–

DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA APOSENTADORIA
–

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–

SUSPENSÃO

–

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO
–

PROPOSITURA DA AÇÃO
–

DIREITO AO RECEBIMENTO EM ESPÉCIE
–

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4o DO CPC
–

RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO. O prazo prescricional para a propositura de ação, visando à

conversão da licença-prêmio não usufruída em espécie, inicia-se da data da aposentadoria. Reconhecido pela Administração Pública o direito ao gozo da licença-prêmio pelo servidor e tendo este sido colocado em inatividade, não se deve impedir a conversão em espécie dos períodos não usufruídos. (TJMT – RAC n. 14958/2006, Des. Evandro Stábile, Terceira Câmara Cível, data do julgamento 22/05/2006, data da publicação no DJE 06/06/2006). (Destaquei).

Nessa perspectiva, não se deve impedir a conversão em espécie dos períodos de licença-prêmio e férias não usufruídos.

In casu
, verifica-se que a requerente é servidora pública estadual, sendo que foi aposentada em 05 de dezembro de 2018, sem que tenha usufruído de licença-prêmio e férias.

Conforme se verifica da análise dos autos, em especial, o documento de id n. 17556777, a Secretaria de Estado de Fazenda atestou que. quando da sua aposentadoria, não tinha usufruído de 10 (dez) meses de licença prêmio relativo aos quinquênios de 19.02.97 a 18.02.02, 19.02.02 a 18.02.07, 19.02.07 a 18.02.12, 19.02.12 a 18.02.17, e férias referente ao período aquisitivo de 19.02.15 a 18.02.16, 19.02.16 a 18.02.17, 19.02.17 a 18.02.18 e 19.02.18 a 05.12.18 (proporcional), com acréscimo de 1/3, portanto faz jus ao seu percebimento.

Outrossim, cumpre destacar que o pagamento dos valores a título de licença-prêmio, férias e terço de férias, não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito a incidência do imposto de renda, posto que, não há acréscimo patrimonial e, sim, compensação do dano sofrido, bem como recomposição do status quo do direito adquirido, além de seu caráter indenizatório.

A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Senão, veja-se:

SÚMULA N. 125 - O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

SÚMULA N. 136 - O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.

Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias conforme documento ID no. 17556777, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Em face dessa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990. Confira-se:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, permitida a sua conversão em espécie.

Anota-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois o
caput
do artigo 109 permaneceu inalterado.

Assim,
é obrigatório o pagamento da licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, sob pena de se caracterizar enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8, Ministro Humberto Martins, 2a Turma – j. 7.6.2016).

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA –- IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO
–

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–

INTERRUPÇÃO
–

NÃO OCORRÊNCIA
–

ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32
–

REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Nessa esteira, é indiscutível o direito da Autora à conversão, em espécie, das licenças-prêmio não gozadas, concernentes aos quinquênios de 19/02/1997 a 18/02/2002, 19/02/2002 a 18/02/2007, 19/02/2007 a 18/02/2012 e 19/02/2012 a 18/02/2017.

No que tange às férias regulamentares, igualmente, não há dúvida de que se trata de direito constitucional de qualquer trabalhador, após decorrido o exercício de um ano de trabalho, devendo ser convertido em pecúnia se não usufruído, sob pena de, também, caracterizar-se o enriquecimento, sem causa, do ente público.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

–

ADMINISTRATIVO
–

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–

FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO
–

INDENIZAÇÃO
–

POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
–

REPERCUSSÃO GERAL
–

RECONHECIMENTO
–

CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
–

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 726491 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 26-11-2013, publicado em 09-12-2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
SERVIDOR PÚBLICO
–

ADMINISTRATIVO
–

FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS
–

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–

INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS
–

PRECEDENTES DO STF
–

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Dessarte, a Apelada tem o direito à indenização das férias e do terço constitucional, bem como ao recebimento das licenças-prêmio não gozadas enquanto servidora pública, devendo, também, neste aspecto, ser mantida a sentença.

Do Reexame Necessário

Quanto ao reexame necessário, sabe-se que o Tribunal está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, haja vista o efeito translativo pleno, manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo a quo, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1o a 3o. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal ad quem as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1o grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não arguidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passa-se ao reexame da sentença, no que tange aos honorários de sucumbência, índices de juros e correção monetária, porquanto, no mérito propriamente dito, os fundamentos devem ser mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação.

Em relação aos honorários advocatícios, deve ser retificada a sentença, na parte em que os fixou em 10% (dez por cento) do total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3
o
, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos honorários advocatícios devidos, em caso de condenação da Fazenda Pública, referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (negritei)

A sistemática processual civil vigente estabeleceu que, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados conforme critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2
o
, e os percentuais, em observância ao assentado no § 3
o
, do artigo 85.

Tratando-se, todavia, de sentença ilíquida, em razão da impropriedade da fixação em quantia certa, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente deverá ocorrer quando da liquidação do julgado, conforme previsto no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a liquidação da sentença é pressuposto da fixação dos honorários advocatícios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO ESPECIAL
–

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ
–

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
–

NÃO OCORRÊNCIA
–

SENTENÇA ILÍQUIDA
–

PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO
–

ART. 85, § 4o, II, DO CPC/2015
–

PRECEDENTES.

1. Ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada, quando do julgamento dos embargos de declaração, no sentido de que, ainda que a apuração do proveito econômico da causa somente ocorra na fase de liquidação do julgado, o § 2o do art. 85 do CPC autoriza que os honorários sejam fixados desde já entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre ele. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1878908/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–

ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3
o
E 8
o
DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL
–

POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária
–

ou seja, desvinculado dos critérios acima
–
, teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Por estas razões, deve ser reformada a sentença, a fim de se determinar que os honorários advocatícios sejam fixados, em percentual, no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V, e § 4
o
, II, do CPC.

Quanto aos índices de juros e correção monetária, sabe-se que, ao julgar o RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, pela inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso, até que, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos, ou pagos, até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

Referido julgado apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial referente às verbas devidas à servidora pública, devem ser obedecidos estes parâmetros, exatamente como constou da sentença, que, neste aspecto, deve ser ratificada.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário,
RETIFICO, EM PARTE
a sentença, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual e no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V, e § 4
o
, II, do Código de Processo Civil, mantendo-a, quanto ao mais, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021